Tribunal: TJES
Processo: 0004987-33.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004987-33.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LANDOALDO NUNES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004987-33.2023.8.08.0048

APELANTE: LANDOALDO NUNES VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Landoaldo Nunes Vieira contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou pela prática de dois crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006) e uma contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c Lei nº 11.340/2006), com aplicação de pena de 03 (três) meses de detenção, 20 (vinte) dias de prisão simples, ambas em regime aberto, e pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) por danos morais. Os fatos ocorreram nos dias 26 e 27 de julho de 2020 e envolveram agressões verbais e físicas do apelante contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se houve dolo específico na conduta do acusado, ou se esta se restringiu a meros desentendimentos familiares, sem a configuração típica penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, segura e coerente, encontra respaldo em outros elementos probatórios dos autos, como boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e confissão parcial do réu, o que reforça a credibilidade dos relatos.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, usualmente cometidos sem testemunhas, a jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima, desde que harmônica com o conjunto probatório.

A contravenção penal de vias de fato prescinde de exame pericial, pois frequentemente não deixa vestígios; o relato da vítima, aliado aos demais elementos, comprova a materialidade.

O crime de ameaça é formal, consuma-se com a intimidação da vítima e prescinde de intenção real de concretizar o mal anunciado; as mensagens enviadas pelo réu revelam inequívoco conteúdo ameaçador.

A motivação da conduta, baseada no inconformismo com o término do relacionamento e na tentativa de controle da vítima, atrai a aplicação da Lei Maria da Penha e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

O crime de ameaça é formal, consumando-se com a intimidação da vítima, independentemente da intenção do agente de concretizar o mal.

A contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada por outros meios de prova quando ausentes vestígios físicos, nos termos do art. 167, do CPP.

Configura violência de gênero a conduta motivada pelo inconformismo com o fim da relação e pela tentativa de domínio sobre a mulher, legitimando a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147 e 61, II, “f”; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019, DJe 26.08.2019; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20.04.2022, DJe 12.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004987-33.2023.8.08.0048

APELANTE: LANDOALDO NUNES VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LANDOALDO NUNES VIEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 13947007), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006 (02 vezes), e da Contravenção Penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena total de 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação de danos morais.

Emerge da Denúncia (ID 13946329, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, nos dias 26 e 27 de julho de 2020, na Rua das Margaridas, nº 16, Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, Francilene Gomes Cordeiro, com quem manteve união afetiva por cerca de três anos e teve uma filha em comum, bem como a ameaçou, por palavras, de Ihe causar mal injusto e grave.

Ressai que o relacionamento foi encerrado pela vítima dois meses antes dos fatos, em razão de reiterados episódios de infidelidade por parte do denunciado, que, inconformado com o fim do vínculo, passou a ameaçá-la com frequência, inclusive dirigindo ameaças também ao atual companheiro da ofendida. No dia 26/7/2020, ao comparecer à residência da vítima para devolver a filha do casal após o fim de semana, o denunciado proferiu a ameaça verbal “a sua hora está chegando” no momento em que a vítima se aproximou do portão. Em ato contínuo, entregou a criança no colo da vítima e apertou-lhe o pescoço com força, sem deixar marcas visíveis. A vítima conseguiu se desvencilhar empurrando-o e recolheu-se rapidamente ao interior da residência. Ato contínuo, acionou a Polícia Militar, mas o denunciado não foi localizado. No dia seguinte, 27/7/2020, o denunciado enviou diversas mensagens de texto ameaçadoras à vítima, reafirmando o conteúdo intimidatório dos atos anteriores, configurando conduta reiterada de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa sustenta a atipicidade das condutas por ausência de dolo específico e a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, requerendo a absolvição.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (ID 13946329, Vol. 01, parte 01, pp. 07/09), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 13946329, Vol. 01, parte 01, pp. 12/14) e da prova oral.

Em juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima FRANCILENE GOMES CORDEIRO narrou de forma segura e detalhada as agressões e ameaças sofridas. Relatou que o apelante, ao entregar a filha do casal, aproveitou o momento para apertar sua garganta e que, no dia seguinte, enviou mensagens de áudio dizendo que iria matá-la. A ofendida expressou, ainda, o temor real que as palavras do réu lhe causaram, a ponto de requerer medidas protetivas.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou que tenha agredido a vítima, no entanto, admitiu ter enviado os áudios com conteúdo ameaçador à ex-companheira.

Tal admissão, ainda que parcial, corrobora a versão da ofendida e confere ainda mais credibilidade ao seu relato.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

No que tange à contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, esta se caracteriza por atos de violência contra pessoa que não resultam em lesões corporais. A conduta descrita pela vítima — o ato de ter o pescoço apertado — amolda-se perfeitamente ao tipo contravencional, sendo prescindível a existência de laudo pericial, uma vez que a ausência de vestígios é inerente a tal infração.

Nesse contexto, de acordo com precedentes da Corte Superior de Justiça,
“a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167, do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

De igual modo, não comporta acolhimento a tese de atipicidade do crime de ameaça por ausência de dolo específico. Nesse panorama, a defesa sustenta que as palavras foram proferidas “no calor da discussão”, desprovidas da intenção de intimidar.

No entanto, impende salientar que o crime de ameaça é de natureza formal e se consuma no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo suficiente que a ameaça tenha potencial intimidatório, independentemente da real intenção do agente de concretizá-la. As expressões utilizadas pelo apelante, como a promessa de morte à vítima e ao filho que ela supostamente gestava, possuem inegável força intimidatória e são mais do que suficientes para caracterizar o tipo penal.

Sobre o tema, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
O crime imputado ao denunciado é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie.” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022.)

Por fim, a alegação de que os fatos decorrem de mero desentendimento familiar, sem a marca da violência de gênero, não se sustenta. A prova dos autos demonstra que as infrações foram motivadas pelo inconformismo do apelante com o término do relacionamento afetivo e o início de um novo vínculo pela vítima, evidenciando uma clara tentativa de exercício de domínio e controle sobre a mulher, o que atrai, inequivocamente, a incidência da Lei nº 11.340/2006 e da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal.

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,

NEGO
-
LHE
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)